Tribunal: STF
Processo: RHC 251172
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por David Wander Vidal dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 870.434/RJ, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de roubo. 



    Neste recurso, alega a defesa, em síntese, que a condenação do paciente se fundamentou em reconhecimento pessoal realizado em total desacordo com o disposto no artigo 226, Código de Processo Penal. 



    Requer a concessão da ordem para que o Paciente seja absolvido da imputação do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, RESPALDADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. NÃO CARACTERIZADA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário”. (edoc. 203)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a condenação do paciente não foi fundamentada unicamente no reconhecimento pessoal. 4. Agravo regimental improvido”. (edoc. 172)  



    No STJ o Ministro Og Fernandes, na decisão monocrática mantida no agravo regimental, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Consoante se colhe dos autos, a condenação do paciente não foi fundamentada unicamente no reconhecimento pessoal, mas se deu com suporte em todo o conjunto probatório. 



    Concluiu-se no julgado pela autoria delitiva, em especial, porque o relato das três vítimas foi detalhado, demonstrando o modus operandi dos roubos praticados, tendo uma delas presenciado o acusado tentando praticar outro roubo poucos dias depois. 



    Além disso, o paciente foi reconhecido, tanto em sede inquisitorial, quanto judicial, não encontrando amparo no autos a versão por ele apresentada. 



    (...)



    Acrescente-se, por fim, que "a Terceira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que é impossível a aplicação retroativa da jurisprudência relativa à observância às formalidades do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico a condenações acobertadas pelo manto preclusivo da coisa julgada" (AgRg na RvCr n. 6.114/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024.)”. (edoc. 174, p. 4-5)  



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Demais disso, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  



    Além disso, ressalta-se que, ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva quanto a inexistência do latrocínio tentado, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente